Tribunal: STF
Processo: AI 60694
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
- Tijolos. I.C.M. Tributação.
II. Se o decisório afirmou, com base na prova, que se trata de produto industrializado, ainda que a sua forma de fabricação seja primitiva e rústica, certo andou ao fazê-lo incidir no I.C.M., máxime que prova não se fez que o contribuinte pelo mesmo fato pagasse o imposto único.
III. Ademais, o acórdão assentou em vários fundamentos, e o excepcional não enfrentou a todos.
IV. Agravo regimental desprovido, também com base na Súmula ns. 283 e 400, parte primeira.